Tribunal: STF
Processo: ARE 1427997
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO/PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO – REFLEXOS. COMPENSAÇÃO.



    1. ‘I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico’. (ApelRemNec 0006842-82.2015.4.03.6100, Juiz Federal Convocado Denise Aparecida Avelar, TRF3 - 1ª Turma, Intimação via sistema DATA: 23/04/2020.)’  (…)



    20. Excluídas de ofício as entidades terceiras do polo passivo, prejudicadas suas apelações; provimento à apelação da união para declarar a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre as férias gozadas e sobre o terço constitucional de férias gozadas; desprovimento à apelação do impetrante; e parcial provimento ao reexame necessário para que a compensação observe os termos do voto” (fls. 11,12 e 14, e-doc. 117). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 240 da Constituição da República. Argumenta “deve(r) ser analisada a fundamentação legal da base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc, qual seja, o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 9.853/46, recepcionado pelo artigo 240 da Constituição Federal, que estabelece como critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária (base de cálculo) o valor total da remuneração” (fls. 15-16, e-doc. 155).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “Quanto à pretensa violação ao art. 240 CF, por entender todo valor recebido pelo empregado deve integrar a base de cálculo da contribuição destinada ao Sesc, a análise dos autos revela que as razões recursais estão dissociadas do acórdão impugnado. 



    Isso porque, o acórdão recorrido declarou ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo determinado sua exclusão do feito, julgando prejudicada a apelação por ele interposta consoante se extrai dos trechos a seguir transcritos: (...).



    Não houve, portanto, deliberação, em relação ao Recorrente, da insurgência de mérito (base de cálculo ampliada para efeito de incidência das contribuições que lhe são destinadas). 



    Com efeito, à vista do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente, a discussão a respeito do referido mérito caracteriza a formulação de razões dissociadas da matéria decidida no acórdão recorrido. 



    No ponto, verificada a situação em que as razões do recurso não atacam o cerne do aresto, é aplicável à espécie o teor da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 160 – grifos nossos).



    O agravante sustenta que “não poderia o E. Tribunal a quo deixar de admitir o aludido Recurso Extraordinário sob decisão genérica, que, aliás, sequer aponta qual requisito teria deixado de ser observado pelo Agravante. Além disso, não colhe razão o argumento de que a declaração da suposta ilegitimidade passiva do Agravante obstaria o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 165). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Legitimidade passiva exclusiva da União 



    À União cabe a arrecadação e repasse das contribuições das entidades terceiras. 



    Neste sentido, desta Primeira Turma:



    ‘(...) I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico (...)’.



    Ante o exposto, excluo de ofício as entidades terceiras do polo passivo, prejudicadas suas apelações; dou provimento à apelação da União para declarar a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre as férias gozadas e sobre o terço constitucional de férias gozadas; nego provimento à apelação do impetrante; e dou parcial provimento ao reexame necessário para que a compensação observe os termos do voto” (fls. 4 e 11, e-doc. 117).



    No recurso extraordinário, o agravante pede que o “recurso extraordinário seja conhecido e provido, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, para reformar em parte o v. Acórdão exarado pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mantendo-se a incidência da Contribuição destinada ao Sesc sobre todos os pagamentos das rubricas aqui discutidas, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do artigo 240 da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 155).



    Verifica-se que os fundamentos referentes à alegada incidência da contribuição destinada ao Serviço Social do Comércio – SESC, trazidos no recurso extraordinário, não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico” (fl. 4, e-doc. 117), e para reavaliar a pretensão do agravante, de que, “se o artigo 195 da Constituição Federal não se aplica à Contribuição destinada ao Sesc, significa que esta não compõe o sistema da seguridade social e, consequentemente, não se sujeitará à Lei de Custeio da Previdência Social n. 8.212/91” (fl. 11, e-doc. 155), seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil, Consolidação das Leis do Trabalho, Lei n. 8.212/1991 e Decreto-Lei n. 9.852/1946). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.395.615-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF)” (ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.387.928-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.151.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.092.418-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora